Tribunal: CARF
Processo: 16306.000128/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000128/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.070 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
EXECUTIVOS S/A ADM E PROMOCAO DE SEGUROS.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999,2000, 2002
NULIDADE DE ATOS
Na decisão de primeira instância, em que não há a devida análise da
documentação comprobatória anexada pelo contribuinte, configura situação em
que há preterição do direito de defesa, ensejando nulidade do acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acatar a preliminar de
nulidade, por cerceamento do direito de defesa e dar provimento parcial ao presente Recurso
Voluntário para que a Delegacia de Julgamento profira uma nova decisão, nos termos do voto do
relator. Vencido o conselheiro Fernando Beltcher da Silva que rejeitava a preliminar.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-46.917, da 2a Turma da
DRJ/CGE, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório (fls. 164/166)
Inconformada, a ora recorrente apresentou a sua MI onde argumentou:
• Saldo Negativo do ano-calendário de 1999: 1) a ora REQUERENTE obteve
rendimentos de diversas outras fontes pagadoras, inclusive de outras aplicações de
renda variável, identificadas taxativamente também naquela DCOMP, submetidos à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000128/2008-34
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

retenção do IRRF efetivamente recolhido aos cofres públicos no valor total de R$
380.181,93, montante este ignorado por completo naquele despacho; 2) com relação
específica à apuração dos rendimentos auferidos em renda variável e declarados em
DIPJ, ao contrário do que afirma o I. AFRF, o montante de R$ 38.777,82 refere-se
apenas ao saldo positivo auferido sob esta rubrica, correspondente ao resultado do
total dos rendimentos oriundos de aplicações em renda variável auferidos pela ora
REQUERENTE no ano-calendário de 1999, no valor total de R$ 327.264,56 e
submetidos ao IRRF, subtraído dos resultados negativos auferidos em operações swap
a eles vinculados, no montante de R$ 288.486,74, como se pode auferir das contas
4.1.3.1.3. 0.00 00002 e 4.1.3.1.3 0.00 00003 extraídas de seu Balancete Analítico de
encerramento do ano-calendário de 1999 (doc.4), 3) comprovou IRRF no montante
total de R$ 380.181,93 (compensados parcialmente ao longo do ano-calendário com o
IRPJ apurado por estimativas mensais), assim como o montante de R$ 3.096,49
recolhido em 30.07.1999 (doc. 5), desconsiderados por aquele despacho decisório,
totalizando o crédito a restituir relativo aquele ano de 1999 de exatos R$ 88.775,84,
conforme demonstra planilha anexa(doc. 6), exatamente nos termos almejados naquele
Pedido de Restituição.
• Saldos Negativos dos anos-calendário de 2000 e 2002: 1) não poderia aquele
despacho decisório ter indeferido parcialmente o direito creditório pleiteado, deveria
sim ter diligenciado às fontes pagadoras identificadas para atestar, efetivamente, o
pagamento do imposto retido e, se efetivamente não recolhido, efetivar a exigência
dos valores que, muito embora retido na fonte pagadora, deixaram de recolher ou
informar à Administração Tributária, 2) especificamente com relação ao indeferimento
parcial do crédito relativo ao ano-calendário de 2002, não pode aquele I. AFRF
indeferir as compensações dos valores devidos por estimativas de outubro e novembro
de 2002, sob o argumento do indeferimento de parte do crédito utilizado
correspondente ao saldo credor de 2001, pois se baseia em sistema interno e decisões
teoricamente já proferidas em Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação
dos quais não foi a ora REQUERENTE intimada, não sendo portanto, definitivas.
A DRJ assim decidiu (transcrição parcial):
Com relação à apuração dos rendimentos auferidos em renda variável e
declarados em DIPJ, o montante de R$ 38.777,82 refere-se apenas ao saldo positivo
auferido, correspondente ao resultado do total dos rendimentos oriundos de aplicações
em renda variável auferidos pela ora REQUERENTE no ano-calendário de 1999, no
valor total de R$ 327.264,56. Alega também que comprovou IRRF no montante total
de R$ 380.181,93 (compensados parcialmente ao longo do ano-calendário com o IRPJ
apurado por estimativas mensais), assim como o montante de R$ 3.096,49 recolhido
em 30.07.1999 (doc. 5), desconsiderados por aquele despacho decisório, totalizando o
crédito a restituir relativo aquele ano de 1999 de exatos R$ 88.775,84, conforme
demonstra planilha anexa (doc. 6), exatamente nos termos almejados naquele Pedido
de Restituição.
Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de
compensação, de acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a interessada, para ter
direito ao direito creditório, deveria ter apresentado documentação comprobatória da
existência do saldo negativo de IRPJ.
Nada de relevante, visando a comprovação da liquidez e certeza do alegado
direito creditório, foi apresentado nos presentes autos.
O saldo negativo de IRPJ na PER/DCOMP ou na DIPJ deve ser comprovado
por meio da escrita fiscal acompanhados de demonstrativos das parcelas, as quais
compõem o direito creditório.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

No caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a
contribuinte deveria ter apresentado o informe de rendimentos, demonstrativos de
composição das fontes deduzidas na DIPJ bem como das respectivas receitas
oferecidas à tributação.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina
o § 2o do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
1.041, de 11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
...
Os ganhos de capital, rendimentos em aplicações financeiras e outros deverão
ser adicionados para apuração do imposto de renda, conforme determina o art.770 do
RIR/99 a seguir transcrito:
...
Apenas, com a tributação dos rendimentos de capital ou aplicações financeiras
poderá a contribuinte deduzir o IRRF na DIPJ, segundo prescreve o art.773 do
RIR/99:
...
A autoridade fiscal não pode reconhecer à pleiteante a dedução do IRRF sem a
comprovação de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação,
cabendo à reclamante comprová-la, o que não logrou êxito.
Como já dito, a aferição de direito creditório deverá ser efetuada com base em
documentação comprobatória. A documentação apresentada pela interessada de
fls.191/412 não comprova o oferecimento à tributação das receitas vinculadas ao IRRF
dedutível, sendo insuficiente a apresentação apenas de declarações (cópias de
PER/DCOMP, DIPJ). A escrita fiscal de fl.254 apenas indica um saldo em operações
de SWAP e rendimentos sobre aplicações financeiras nada discriminando as parcelas
constituintes do referido resultado.
Com relação ao DARF de fl.257 (código de receita 2362) no montante de R$
3.096,49 constitui-se de pagamento de estimativa do ano-calendário de 1999, no
entanto, o reconhecimento deste valor não altera a situação vigente, tendo em vista
que o saldo por este gerado não passa a produzir crédito passível de compensação.
Com relação aos saldos negativos dos anos-calendário de 2000 e 2002 cabem as
mesmas observações já ditas em relação ao saldo negativo do ano-calendário de 1999
no que diz respeito a necessidade de prova da tributação das receitas vinculadas ao
IRRF dedutível. Como já mencionado anteriormente, a prova do direito líquido e certo
(art.170 do CTN) cabe à requerente, por meio da apresentação da documentação
comprobatória da existência do saldo negativo de IRPJ.
Complementa argumentando que as decisões administrativas e/ou judiciais não se
estendem ao contribuinte posto que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo
dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão somente se vinculam aos
fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
Cientificada em 10/03/2015 (fl.470), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 27/03/2015 (fl. 499).
Em seu RV, a recorrente alega, inicialmente, que a decisão é nula posto não ter
buscado/respeitado os princípios da legalidade e da verdade material, cita a doutrina.
Isto porque:
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

2.2. Deveras, assim não se comportou os julgadores a quo, que mantiveram
integralmente o lançamento alegando que a autoridade fiscal não pode reconhecer a
pleiteante a dedução do IRRF sem a comprovação de que a receitas correspondentes
foram oferecidas à tributação.
2.3. Isso porque, segundo a decisão recorrida, não há documentos hábeis para
comprovar as alegações da RECORRENTE.
2.4. Ora, se existia dúvida de que os valores indicados pela RECORRENTE
foram oferecidos à tributação, deveria ter sido determinada, em respeito ao princípio
da verdade material, já mencionado acima, a realização de diligência/perícia,
conforme previsto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72:
...
2.5. Veja-se, inclusive, que a RECORRENTE requereu expressamente a
realização de diligências se dúvidas houvessem sobre o seu direito de crédito, no item
4 da manifestação de inconformidade.
2.6. No entanto, em vez de apurar/esclarecer sua dúvida sobre os valores de
crédito indicados pela RECORRENTE, optou a instância a quo por, desrespeitando os
princípios que regem o processo administrativo federal, desconsiderar as alegações
documentos apresentados pela RECORRENTE. Ora, com base em quais fundamentos
a decisão de instância inferior considerou que não haviam documentos, já que a
impugnação foi devidamente instruída? Não há nenhuma justificativa para se
desconsiderar os esclarecimentos trazidos pela RECORRENTE.
2.7. Ademais, não se pode afirmar que não há elementos para se apurar se o
direito de crédito apontado pela RECORRENTE está correto. Pois referido valor pode
ser confirmado pelas informações do próprio sistema SIEF e e DIPJ (doc. 3 da
manifestação de inconformidade), lançamentos contábeis em seu Balancete Analítico
(doc. 4 da manifestação de inconformidade), DARF de R$ 3.096,49 (doc. 5 da
manifestação de inconformidade), planilhas demonstrativas elaboradas pela
RECORRENTE (doc. 06 e 08 da manifestação de inconformidade) e declarações de
rendimentos (doc. 07 da manifestação de inconformidade).
2.7.1. Ou seja, descabida qualquer alegação de que a escrita fiscal não foi
apresentada, bem como demais documentos. Todos os documentos necessários foram
anexados à impugnação, inclusive, o balancete analítico.
2.8. Tendo em vista que da análise dos documentos acima mencionados é
possível apurar a existência do crédito, conforme se demonstrará a seguir, não se
sustenta o argumento de que a RECORRENTE não Logrou êxito em demonstrar o seu
direito de crédito, por suposta ausência de documentos para tanto.
2.9. Ademais, conforme demonstrado acima, ainda que houvesse dúvida sobre o
direito de crédito, em virtude da incongruência original nas declarações, deveria ter
sido determinada a realização de perícia/diligência, a fim de se apurar a verdade
material nos autos, sob pena de nulidade.
2.10. Na hipótese de, a despeito da deficiência acima apontada, não ser
declarada a nulidade da r. decisão recorrida, a RECORRENTE, postula a aplicação
subsidiária do artigo 249, § 2°, do Código de Processo Civil, e do artigo 59, § 3°, do
Decreto n.o 70.235/72, com a redação dada pelo artigo 1° da Lei n.° 8.748/93, para que
essa deficiência não seja pronunciada, caso, no mérito, essa Colenda Câmara acolha os
fundamentos do recurso voluntário doravante aduzidos.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

2.11. Assim sendo, espera-se que esse Egrégio Conselho de Contribuintes
analise os documentos anexados aos autos, que comprovam claramente o direito de
crédito da RECORRENTE, a fim de reformar a decisão aqui recorrida.
A seguir, passa a discorrer sobre a existência do crédito:
3.1. Em suas razões para decidir por negar o pedido de restituição objeto do
PER n° 31299.75436.051006.1.6.02-1364 (doc. 2 da manifestação de inconformidade)
o 1. AFRF argumenta, em apertada síntese, que muito embora todos os valores do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) demonstrados no referido pedido de
restituição no valor total de R$ 380.181,93, tenham sido localizados no Sistema SIEF,
a RECORRENTE informou em sua DIPJ rendimentos auferidos em mercado de renda
variável de apenas R$ 38.777,86 representados em informe de rendimentos das fontes
pagadoras identificadas pelo CNPJ n° 58.160.789/0001-28 e 48.784.797/0001-91.
3.1.1. Por tais razões, os valores do IRRF sobre tais rendimentos informados na
referida DCOMP referentes aos códigos 3426 e 3249 de R$11.114,73 e R$ 19.175,57,
respectivamente, apenas com relação aqueles CNPJs nos 58.160.789/0001-28 e
48.784.797/0001-91, serão apropriados proporcionalmente ao rendimento informado
em DIPJ relativo a estes valores, o que dera o IRRF a ser apropriado em DIPJ, apenas
com relação a estas rubricas, de R$ 18.870,29, para, sem qualquer outra explicação,
assim concluir, in verbis:
" Considerando que o contribuinte apurou IRPJ devido de R$ 195.800,77,
adicional de R$ 106.533,85, deduziu o programa de alimentação do trabalhador de R$
7.832,03, comprovou o Imposto de Renda Pago por Estimativa do IRPJ de R$
18.870,29 (o IRRF foi deduzido da ficha 12), apurou-se um saldo devedor R$
275.632,30, sendo assim, não há que se falar em restituição ou crédito para
compensação em exercícios posteriores."
3.1.2. Pelas conclusões externadas naquele despacho, de um saldo credor do
IRPJ declarado pela RECORRENTE de R$ 88.775,84, segundo a tortuosa conclusão
do 1. AFRF, esta empresa teria passado a suposto saldo devedor de R$ 275.632,30.
3.2 Ocorre, entretanto, nas absurdas e tortuosas conclusões exaradas no referido
Despacho Decisório, o I. AFRF desconsiderou por completo que na apuração do saldo
(credor) do IRPJ daquele ano- calendário de 1999, a ora RECORRENTE não obteve
rendimentos sujeitos à tributação na fonte apenas dos CNPJs n °s 58.160.789/0001-28
e 48.784.797/0001-91, muito menos relativos apenas aos rendimentos auferidos em
renda variável, dos códigos de receita 3426 e 3249, no valor de R$ 95.877,86.
3.2.1. Ao contrário!! Como afirmado na introdução deste item naquele
despacho, comprovado pelas informações do próprio Sistema SIEF e demonstrado em
sua DIPJ (doc. 3 da manifestação de inconformidade) relativa àquele ano de 1999,
além daqueles valores efetivamente retidos na fonte pagadora sobre rendimentos de
aplicações de renda variável das fontes indicadas, a ora RECORRENTE obteve
rendimentos de diversas outras fontes pagadoras, inclusive de outras aplicações de
renda variável, identificadas taxativamente também naquela DCOMP, submetidos à
retenção do IRRF efetivamente recolhido aos cofres públicos no valor total de
R$380.181,93, montante este ignorado por completo naquele despacho.
3.3. Ademais, com relação específica à apuração dos rendimentos auferidos em
renda variável e declarados em DIPJ, ao contrário do que afirma o I. AFRF, o
montante de R$ 38.777,82 refere-se apenas ao saldo positivo auferido sob esta rubrica,
correspondente ao resultado do total dos rendimentos oriundos de aplicações em renda
variável auferidos pela ora RECORRENTE no ano-calendário de 1999, no valor total
de R$327.264,56 e submetidos ao IRRF, subtraído dos resultados negativos auferidos
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

em operações swap a eles vinculados, no montante de R$ 288.486,74, como se pode
auferir das contas 4.1.3.1.3.0.00.00002 e 4.1.3.1.3.0.00.00003 extraídas de seu
Balancete Analítico de encerramento do ano-calendário de 1999 (doc.4 da
manifestação de inconformidade).
3.4. Pelo exposto, então, diferentemente do que pretende fazer crer o despacho
decisório ora atacado até este ponto, a ora RECORRENTE no ano-calendário de 1999,
apurou IRPJ devido de R$ 195.800,77, e seu adicional de R$ 106.533,85, deduziu o
programa de alimentação de R$ 7.832,03, mas comprovou IRRF no montante total de
R$ 380.181,93 (compensados parcialmente ao longo do ano-calendário com o IRPJ
apurado por estimativas mensais), assim como o montante de R$ 3.096,49 recolhido
em 30.07.1999 (doc. 5 da manifestação de inconformidade), desconsiderados por
aquele despacho decisório, totalizando o crédito a restituir relativo aquele ano de 1999
de exatos R$ 88.775,84, conforme demonstra planilha anexa (doc. 6 da manifestação
de inconformidade), exatamente nos termos almejados naquele Pedido de Restituição.
3.5. Por tal razão, merece reforma o r. despacho decisório neste ponto, para que
seja deferido o Pedido de Restituição PER n° 31299.75436.051006.1.6.02-1364 e, via
de consequência, seja integralmente homologada a Declaração de Compensação
DCOMP n° 12860.39754.290305.1.3.02-6601.
4. O Despacho Decisório ora Atacado Reduziu Indevidamente os Saldos
Credores do IRPJ Passíveis de Restituição Apurados nos Anos-Calendários de 2000 e
2002.
4.1. Dando seguimento aos argumentos que resultarão na reforma integral do
Despacho Decisório ora atacado, importante ressaltar que, muito embora tenha ele
homologado as Declarações de Compensação DCOMP de n°
38709.77214.300604.1.3.02-0137,
01830.41924.150704.1.1.02-4078,
29298.86644.300704.1.3.02-9244,
23765.19064.130804.1.302-1584,
05319.71164.180803.1.3.02-7636,
31507.42486.291203.1.3.02-1303,
04413.05511.300903.1.3.02-3932,
28257.22024.021003.1.7.02-5391,
08619.85350.311003.1.3.02-6125,
25814.89825.041006.1.3.02-4108,
e
30994.76478.281103.1.3.02-7089, com créditos relativos ao saldo credor do IRPJ
agora com relação aos anos-calendários de 2000 e 2002, o que não se discute, ao fazê-
lo reduziu parcialmente os créditos apurados pela ora RECORRENTE nestes dois
anos-calendários em suas DIPJ correspondentes, informando fazer esta jus a
importâncias, respectivamente, de R$ 283.961,01 (duzentos e oitenta e três mil,
novecentos e sessenta e um reais e três centavos) e R$ 117.238,78 (cento e dezessete
mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos).
4.1.1. Aquele despacho decisório, para sustentar sua conclusão, afirma em
apertada síntese que:
(i) com relação ao ano-calendário de 2000, cujos valores do IRRF passíveis de
restituição
encontram-se
demonstrados
na
PER/DCOMP
n°
38709.77214.300604.1.3.02-0137:
(i.a) o valor do IRRF do código de receita 1708 no valor de R$ 255.347,31,
informado para uma receita apresentada em informes de rendimento de R$
17.023.153,45, deve ser reduzido proporcionalmente para que corresponda à receita
declarada na ficha 6A Linha 8 da DIPJ de R$ 16.793.023,85 perfazendo o IRRF de R$
251.895,35;
(i.b) alguns valores apontados na Ficha 43 da DIPJ relativos ao IRRF dos
códigos de receita 3426 e 6800, não puderam ter o pagamento confirmado perante o
Sistema SIEF da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil; e
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

(i.c) o saldo credor apurado, já reduzido, foi compensado com valores devidos
por estimativa mensal do IRPJ dos meses de abril e junho a setembro de 2002;
(ii) com relação ao ano-calendário de 2002, cujos valores do IRRF passíveis de
restituição
encontram-se
demonstrados
na
PER/DCOMP
n°28257.22024.021006.1.7.02-5391:
(ii.a) que pagamento dos valores relativos ao IRRF dos códigos de receita 3426
e 6800 foram apenas parcialmente confirmados pelo Sistema SIEF; e
(ii.b) os valores relativos ao IRPJ por estimativa dos meses de outubro e
novembro não puderam ser compensados com saldos do próprio IRPJ de 2001,
insuficientes para fazer frente a todas as compensações realizadas, conforme Sistema
SIEF PER/DCOMP.
4.2. Ocorre, entretanto, que muito embora o despacho decisório não tenha o
efeito de indeferir os Pedidos de Restituição nele referidos para cada ano-calendário,
que devem ser objeto de decisão específica e restrita a eles, o fato é que neste ponto a
decisão impugnada não pode igualmente prosperar.
4.2.1. Isto porque, não reconhece créditos do IRRF que foram retidos
efetivamente na fonte, os quais, segundo alega, não foram recolhidos pelas fontes
pagadoras correspondentes.
4.3. Ocorre que, pela simples descrição do alegado, resta demonstrado o
absurdo encerrado na redução dos créditos de IRPJ passíveis de restituição e
compensação, apurados nos anos-calendários de 2000 e 2002, isto porque, pretende
aquela decisão transferir à ora RECORRENTE a responsabilidade pelo possível não
recolhimento aos cofres públicos ou declaração de valores que lhe foram retidos na
fonte, pelas fontes pagadoras correspondentes.
4.3.1. Se este é o caso, deveria ter diligenciado às fontes pagadoras plenamente
identificadas, para exigir-lhes o imposto que retiveram na fonte dos pagamentos
realizados à ora RECORRENTE, e não foram recolhidos (ou recolhidos com
equívocos) ou simplesmente não informados nas Declarações correspondentes, jamais
podendo transferir ao beneficiário do rendimento, a responsabilidade pelo pagamento
do imposto retido por outro contribuinte e não pago, que é o efeito pretendido pelo
indeferimento dos créditos almejados, conforme entendimento pacífico da
jurisprudência administrativa, exemplificado no Acórdão n° 102-20.575/83, da
Colenda 2 Câmara do proferido pelo 1° Conselho de Contribuintes:
...
4.3.2. Ademais, ainda que assim pretendesse, não poderia aquele despacho
decisório ter indeferido parcialmente o direito creditório pleiteado, deveria sim ter
diligenciado às fontes pagadoras identificadas para atestar, efetivamente, o pagamento
do imposto retido e, se efetivamente não recolhido, efetivar a exigência dos valores
que, muito embora retido na fonte pagadora, deixaram de recolher ou informar à
Administração Tributária.
4.3.3. Ademais, e é importante se destacar que nenhum erro foi encontrado nas
suas declarações de rendimentos apresentadas em tempo hábil pela ora
RECORRENTE (doc. 7 da manifestação de inconformidade) homologadas pela
própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, as quais demonstraram taxativamente
as corretas bases de cálculo do IRPJ, as deduções postuladas, o montante do imposto
que lhe foi descontado na fonte sobre tais rendimentos e o montante do saldo credor
apurado e podem ser comprovados na contabilidade da ora RECORRENTE.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

4.3.4. Por fim, e especificamente com relação ao indeferimento parcial do
crédito relativo ao ano-calendário de 2002, não pode aquele I. AFRF indeferir as
compensações dos valores devidos por estimativas de outubro e novembro de 2002,
sob o argumento do indeferimento de parte do crédito utilizado correspondente ao
saldo credor de 2001, pois se baseia em sistema interno e decisões teoricamente já
proferidas em Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação dos quais não
foi a ora RECORRENTE intimada, não sendo portanto, definitivas.
4.4. Por tal razão, então, os saldos credores do IRPJ dos anos-calendários de
2000 e 2002, passíveis de compensação, são exatamente aqueles apurados nas DIPJs
cuja apuração encontra-se demonstrados nas planilhas anexas (doc. 8 da manifestação
de inconformidade).
III - O PEDIDO
5. À vista de todo o exposto, a RECORRENTE espera se digne essa Colenda
Câmara a dar provimento ao presente Recurso Voluntário, declarando nula a decisão
recorrida, por ofensa aos princípios que regem o processo administrativo federal, em
vista da não realização de qualquer diligência tendente a buscar a verdade material, ou,
caso entendam V. Sas. Ser admissível o julgamento do processo nos termos em que se
encontram, julguem procedentes os fundamentos de mérito, reformando por completo
a decisão recorrida, com arrimo no artigo 59, §3°, do Decreto n° 70.235/72, ampla e
corretamente utilizado por este E. Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em preliminar de nulidade, a recorrente alega que a autoridade não levou em
consideração a documentação anexada aos autos, conforme afirma (com a devida vênia, aqui
repito):
Ademais, não se pode afirmar que não há elementos para se apurar se o direito
de crédito apontado pela RECORRENTE está correto. Pois referido valor pode ser
confirmado pelas informações do próprio sistema SIEF e e DIPJ (doc. 3 da
manifestação de inconformidade), lançamentos contábeis em seu Balancete Analítico
(doc. 4 da manifestação de inconformidade), DARF de R$3.096,49 (doc. 5 da
manifestação de inconformidade), planilhas demonstrativas elaboradas pela
RECORRENTE (doc. 06 e 08 da manifestação de inconformidade) e declarações de
rendimentos (doc. 07 da manifestação de inconformidade).
A autoridade assim decidiu:
No caso das retenções de IRRF, parcela constituinte do saldo negativo, a
contribuinte deveria ter apresentado o informe de rendimentos, demonstrativos de
composição das fontes deduzidas na DIPJ bem como das respectivas receitas
oferecidas à tributação.
A prova das retenções deve ser feita por meio da apresentação de comprovante
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras dos rendimentos, segundo determina
o § 2o do art. 979 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
1.041, de 11 de janeiro de 1994, assim dispõe:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

...
A Súmula CARF 143 expressamente admite a confirmação do IRRF por outros
meios que não os informes de rendimentos, ao contrario do defendido pela DRJ, conforme a
decisão:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Entendo que a DRJ deveria ter convertido o processo em diligência para que a
Unidade de Origem concluísse sobre a liquidez e certeza do crédito tributário.
As provas e argumentos trazidos pela recorrente aos autos, realmente, não
parecem terem sido apreciadas, na sua totalidade, pela DRJ, principalmente no que se refere aos
balancetes e planilhas anexados, conforme a recorrente aduziu:
Pois referido valor pode ser confirmado pelas informações do próprio
sistema SIEF e e DIPJ (doc. 3 da manifestação de inconformidade),
lançamentos contábeis em seu Balancete Analítico (doc. 4 da manifestação de
inconformidade), DARF de R$ 3.096,49 (doc. 5 da manifestação de
inconformidade), planilhas demonstrativas elaboradas pela RECORRENTE
(doc. 06 e 08 da manifestação de inconformidade) e declarações de
rendimentos (doc. 07 da manifestação de inconformidade).
Deste modo, ao não apreciar todos os argumentos e provas trazidos aos autos, pela
recorrente, entendo aplicar-se o disposto no inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, voto por acatar a preliminar de nulidade do acórdão n° 04-51.187, por
entender ter havido o cerceamento do direito de defesa da recorrente e dou provimento parcial ao
presente Recurso Voluntário para que a Delegacia de Julgamento profira uma nova decisão
levando em consideração todas as provas anexadas aos autos para confirmar a tributação dos
rendimentos submetidos à retenção na fonte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.070 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000128/2008-34

Fl. 539
DF CARF MF
Original